Tribunal: TJBA
Processo: 0700005-66.2001.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700005-66.2001.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERREIRA DIESEL LTDA - ME

Advogado(s)
:
ADRIANA DAL MASO, GUILHERME DAL MASO JUNGBECK

APELADO: AGROPARANA S/A

Advogado(s)
:
JOHNSON BARBOSA NOGUEIRA, JOSE CARLOS TABOADA, SANDRA SILVA SANTOS HUSEIN

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO extrajudicial. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NO ANDAMENTO DO FEITO PELA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente, para dar andamento ao feito, AQUELA permanece inerte, NÃO SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA cassada.

1. A Apelante ingressou com ação de execução de título executivo extrajudicial, com a devida apresentação do título objeto da lide.

2. Durante todo o prosseguimento do feito, a parte exequente manifestou seu interesse na lide, atuando de forma diligente, a exemplo das várias petições constantes dos autos, não havendo que se falar em inércia, ou mesmo ausência de
impulsionamento

por interregno equivalente àquele assinalado na norma para o exercício do direito subjetivo
.

3. Houve prolação da sentença com decretação da prescrição intercorrente, sob o fundamento de houve inércia do exequente na busca de bens,
sem que houvesse a intimação pessoal do Exequente para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito.

4. Compulsando-se os autos constata-se que não houve inércia do Exequente, uma vez que agiu de forma diligente para o impulsionamento do feito, conforme comprovou com as seguidas petições juntadas aos autos, não havendo desídia, não tendo ocorrido também a intimação pessoal prévia para o início da prescrição intercorrente, sendo inaplicável a prescrição intercorrente.

5. Demonstrada, por certidão constante nos autos, a tempestividade da apelação, deve ser afastada a preliminar arguida pela parte apelada.

6. A baixa cadastral da empresa junto à Receita Federal é ato meramente administrativo que não interfere na capacidade de ser parte em processos judiciais. A extinção da pessoa jurídica somente ocorre após o encerramento do processo de liquidação e o registro da ata de assembleia que aprova as contas do liquidante, conforme disposto no Código Civil. Preliminar rejeitada.

7. Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.
0700005-66.2001.8.05.0022
, da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, em que é Apelante,
FERREIRA DIESEL LTDA - ME
, e Apelada,
AGROPARANA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA